Tribunal: CARF
Processo: 10880.902438/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.902438/2006-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.423 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
GHIROTTI & COSTA PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE RAZÕES
RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário incompleto, que não traz em
seu conteúdo as razões de recorrer. Embora intimado para sanear a instrução
processual, por meio da juntada das razões recursais, o contribuinte manteve-se
inerte, impossibilitando assim o conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 53 dos autos:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP n° 37984.87098.150803.1.3.04-
1515), na data de 15/08/2003 (página 1 — PER/DCOMP), pela qual pretende quitar os
débitos declarados na página 4 do referido documento, com supostos créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902438/2006-13
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902438/2006-13
Acórdão n.o 3001-001.423
S3-TE01
Fl. 1,5

decorrentes de recolhimento indevido realizado por meio do DARF de 15/01/2001, no
valor de R$ 10.287,96 (código de receita: 2172).
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o Despacho Decisório
de fis. 8, datado de 24/04/2008, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO,
por inexistência de crédito, da compensação declarada.
3. Cientificada, em 02/05/2008, da solução dada à declaração de compensação
apresentada, conforme informação constante às fls. 11, a Insurgente, por intermédio de
seus representantes legais, interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 13,
tempestivamente, conforme fls. 44, apresentando, resumidamente, a alegação de que,
no tocante aos meses de dezembro/2000, setembro e outubro/2001, deixou de excluir
da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas oriundas de exportações, pautando-
se no art. 149, § 2°, I da Constituição Federal, como intenta comprovar pelas cópias
dos documentos que acosta (cópia do combatido DD, documentos do representante
legal e documentos societários).
A documentação anexada pelo contribuinte à sua manifestação de inconformidade
se localiza às fls. 15/47.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 52/56):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/01/2001
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito desacompanhada de elementos cabais de sua
prova não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 06/09/2011 (vide AR à fl. 58
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 06/10/2011, Recurso Voluntário (fl. 59).
Conforme se observa da fl. 59, consta dos autos apenas a primeira página do seu
recurso. Embora tenha o contribuinte afirmado que iria expor suas razões fáticas e jurídicas em
seguida, não consta na sequência a continuidade da peça recursal. O que consta em seguida é a
documentação anexada à primeira folha do recurso, qual seja: cópia do acórdão recorrido e da
respectiva intimação, PER/DCOMP com recibo de entrega, notas fiscais, comprovante de
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902438/2006-13
Acórdão n.o 3001-001.423
S3-TE01
Fl. 2

arrecadação, documento de identificação do representante da empresa, instrumento de alteração e
consolidação do contrato social (fls. 60/95).
O contribuinte foi intimado, em 29/09/2015, a apresentar as demais folhas do seu
recurso (fls. 99 e 118), no prazo de 10 dias. Em 13/10/2015, o contribuinte respondeu à
intimação (fl. 101), afirmando que a documentação solicitada já se encontrava anexada ao
processo, que se encontra digitalizado pela Receita Federal. Pediu, então, a constatação destes
fatos, se colocando à disposição para prestar mais informações que se fizessem necessárias.
Com esta resposta, anexou a cópia da primeira folha do recurso, já anexada ao
processo, com o protocolo de recebimento, cartão de CNPJ, cópia da intimação então
respondida, documentos societários e de identificação dos seus representantes (fls. 102/116).
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não reúne os demais pressupostos de
admissibilidade para que este Colegiado possa conhecê-lo.
Como relatado acima, consta dos autos tão somente a primeira página do Recurso,
em que há a indicação de que as razões recursais seriam apresentadas em seguida. Contudo, as
demais páginas do recurso não chegaram a ser anexadas ao processo.
Ao verificar essa falha na instrução processual, o contribuinte foi intimado para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, cópia integral do Recurso Voluntário em questão (vide
intimação à fl. 99 dos autos. Ocorre que o contribuinte, em sua resposta, limitou-se a trazer as
seguintes informações:
Esclarecemos ao Senhor agente tributário Alessandro M. V. Santos, o que segue:
1.2 - que os documentos solicitados já se encontram no processo;
2.2 — que o processo se encontra digitalizado pela Receita Federal.
Acontece que, ao contrário do que alegou o contribuinte, as razões recursais não
se encontravam anexadas ao processo, tanto que se fez necessária a intimação do contribuinte
para juntar o recurso voluntário interposto em sua íntegra, para fins de saneamento do processo.
Porém, apesar de intimado, o contribuinte anexou aos autos, novamente, apenas a primeira folha
do seu recurso voluntário, não tendo trazido ao processo as suas razões recursais.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte logrado sanear a falha de instrução
constante dos autos, não resta alternativa a este Colegiado senão deixar de conhecer do Recurso
Voluntário interposto.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902438/2006-13
Acórdão n.o 3001-001.423
S3-TE01
Fl. 2,5

A conclusão aqui apresentada encontra respaldo tanto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, quanto nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo
Civil – aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal –, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
***
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu.
Na mesma linha do voto que ora se apresenta, há inúmeras decisões do CARF, a
exemplo da decisão a seguir colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
(...) (Acórdão no 3401-006.936 de 25/09/2019).
Da conclusão
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902438/2006-13
Acórdão n.o 3001-001.423
S3-TE01
Fl. 3

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital